Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUEL COMERCIAL. LEI 8.245/91. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE NÃO EFETIVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela.
2. Verifica-se a ausência da plausibilidade do direito para concessão do imediato despejo em tutela de urgência quando no contrato de aluguel foi contratada garantia, nos termos do artigo 37 da Lei n. 8.245/91.
3. O argumento de que as garantias contratuais, a despeito de pactuadas, não foram efetivamente prestadas e que caberia, portanto, aos agravados produzirem prova em contrário, evidencia a necessidade de dilação probatória para dirimir a questão e, por conseguinte, a ausência de prova inequívoca do direito pretendido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.